Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-17.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028588-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 15.508.869/0001-19 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), EVA MECA MOREL - CPF: 325.457.031-68 (AGRAVADO), VIDAL RICARDI MAIDANA - CPF: 839.223.181-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028588-17.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Biondo &Stellato Advocacia S/S.

Agravada:
Eva Meca Morel.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INVIABILIDADE -

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da

executada e de sua família.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028588-17.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Biondo &Stellato Advocacia S/S.

Agravada:
Eva Meca Morel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Biondo & Stellato Advocacia,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença
n. 0003174-31.2011.8.11.0040, que acolheu exceção de pré-executividade manejada por
Eva Meca Morel,
determinando o desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, sob o fundamento da impenhorabilidade.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, questionando, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita, à mingua da comprovação da hipossuficiência pela agravada. No ponto, alega que o beneficio foi indeferido na fase de conhecimento, e a agravada não trouxe aos autos qualquer documentos que comprovasse a incapacidade financeira, ressaltando o efeito
ex nunc
do deferimento.

Segue, sustentando a preclusão para impugnar a penhora da verba porque decorrido o prazo fixado pelo juiz, questionando, outrossim, a efetividade da penhora, porque para saldar verba de caráter alimentar e não comprovado prejuízo.

Diz que a impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta, pontuando a possibilidade de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para que seja afastada a impenhorabilidade, ou mantida a penhora de 30% dos proventos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 194064173

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 195630721, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 204927181, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028588-17.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Biondo &Stellato Advocacia S/S.

Agravada:
Eva Meca Morel.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

Cinge-se, que após pedido do exequente de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, foi efetivada a penhora do valor de R$ 8.240,85 (oito mil duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), insurgindo-se a executada por meio de exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de benefício previdenciário, cujo pedido foi acolhido pelo magistrado
a quo
, que determinou a liberação do numerário, e também deferiu os benefícios da gratuidade.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a liberação do valor bloqueado na conta da executada, ora agravada.

Deveras,
em que pese em situações excepcionais se permita a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, como para garantir o pagamento de verba alimentar, a teor do que prevê o §2º do art. 833 do CPC, ressalta-se que em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor, conforme a jurisprudência do c. STJ:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

In casu
, à vista das particularidades do caso, notadamente por vislumbrar que o valor constrito abarcou empréstimo pessoal e proventos de aposentadoria da agravada, a manutenção da penhora possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais e da dignidade do devedor, a autorizar o desbloqueio do numerário, como bem pontuou o togado
a quo
, na decisão agravada,
in litteris
:

“(...)
Ademais, tem-se que os valores bloqueados são impenhoráveis, na medida em que correspondem a reserva de benefício previdenciário, conforme se depreende da manifestação e documentos apresentados pela excipiente.(...)”
id n. 193061176.

Verbera-se, outrossim, que não há que se falar em preclusão consumativa, pois a exceção de pre-executividade é cabível para afastar a penhora de verba remuneratória, por se tratar de questão que enseja em anulação do ato constritivo e que dispensa dilação probatória.

Na mesma toada, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade, vez que a agravada é assistida pela Defensoria Pública, fato que faz presumir a situação de hipossuficiência financeira.

Quanto a manutenção de 30% do valor penhorado, vê-se que o beneficio previdenciário percebido mensalmente pela agravada compreende aproximadamente a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem os descontos dos empréstimos pessoal formalizados.

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada

compromete a renda essencial para a subsistência da executada, porquanto, o valor remanescente

ficará

reduzido a menos de 1 (um) salário mínimo, e se ainda descontados 30% (trinta por cento) para amortização do débito executado, não alcançara

o mínimo existencial

necessário para a sobrevivência do devedor, de sorte que, neste momento a manutenção da decisão agravada lhe trará prejuízos irreparáveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC
– POSSIBILIDADE –
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.”
(RAI n.

1024262-14.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 21.02.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024